Tribunal: TJSP
Processo: 2244280-09.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Procedimento Investigatório Criminal. Infração prevista no artigo 1o, inciso I, do Decreto-lei 201/67. Promoção de arquivamento formulado pela Procuradoria Geral de Justiça. Autos arquivados, observadas as ressalvas do artigo 18, do Código de Processo Penal.